Tribunal: STF
Processo: RE 1349326
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formulou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A correspondente ementa foi assim redigida:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. A fixação da base de incidência da contribuição submete-se ao princípio da legalidade



    2. A Constituição não admite majorar mediante ato infralegal a base de incidência da contribuição social relativa ao frete.



    3. A inexigibilidade da contribuição sobre os valores pagos a transportadores autônomos na forma do Decreto nº 3.048/1999 e da Portaria MPAS nº 1.135/2001, não resulta na inexigibilidade da exação, remanescendo a disciplina do artigo 22, III, da Lei 8.212/91, que dispõe que a base de cálculo é a remuneração paga ou creditada ao segurado contribuinte individual. 



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 5º, II, 93, IX e 150, I, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, a fim de declarar a legitimidade da base de cálculo da contribuição previdenciária (Portaria MPAS n. 1.135/2001), ressalvado o período de 90 dias relativos à anterioridade nonagesimal.



    O acórdão de origem fora substituído, portanto, por aquele proferido pelo STJ, não subsistindo a pretensão de reforma (RE 587.931, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso; RE 604.466-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator